Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc.
Recebo a emenda de ID. 88585459.
Compulsando estes autos, verifico que a parte recorrente interpôs recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO endereçado à EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. No entanto, foi distribuído erroneamente a esta TURMA RECURSAL ÚNICA.
Assim, determino imediatamente a redistribuição deste feito, após baixas e anotações de costume.
Intime-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator